Tribunal: TJBA
Processo: 8070975-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070975-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GILVANDO DOS SANTOS MARTINS e outros (2)

Advogado(s): JEFFERSON VICTOR DE JESUS SANTOS, RICARDO SOUZA ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMAGORSA-BA

Advogado(s):

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART. 121, § 2º, II, DO
CÓDIGO PENAL
).
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
.

FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADOS.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO E PREMEDITADO.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. ART. 580 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gilvando dos Santos Martins, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA, que decretou e mantém sua prisão preventiva, após a revogação da prisão temporária, no âmbito de investigação e ação penal que apura a suposta prática de homicídio qualificado, na condição de mandante, motivado por desentendimento anterior decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente observa os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à existência de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
;

(ii) estabelecer se é cabível a extensão do benefício da liberdade provisória concedido a corréu, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal;

(iii) determinar se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão se mostra adequada e suficiente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que impõe a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais dos autos, atendendo às exigências dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de exame de necrópsia, enquanto os indícios de autoria decorrem de relatórios policiais, vídeos, laudos periciais, depoimentos testemunhais que relatam desentendimento prévio e ameaças atribuídas ao paciente, bem como do interrogatório de corréu que descreve a dinâmica do crime, evidenciando planejamento do evento criminoso e divisão de tarefas.

O conjunto probatório apresentado é suficiente, nesta fase processual, para a configuração do
fumus comissi delicti
, sendo inviável o reexame aprofundado do mérito da acusação na via estreita do
habeas corpus
.

O
modus operandi
do delito, caracterizado por execução premeditada, com a deflagração de múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, gerando risco à incolumidade de terceiros,
revela eleva
da periculosidade concreta e justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A fuga do paciente após a decretação da prisão temporária, com permanência em local incerto e não sabido por meses, inclusive com indícios de deslocamento para outro Estado da Federação, demonstra risco concreto à aplicação da lei penal e constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar.

Não se verifica similitude fático-processual entre o paciente e o corréu que teve a prisão revogada, uma vez que a custódia deste foi afastada pela ausência de imprescindibilidade à investigação, ao passo que a prisão preventiva do paciente fundamenta-se na garantia da ordem pública e justifica-se pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do crime e da conduta de evasão do paciente.

As condições pessoais favoráveis alegadas não afastam a prisão preventiva quando presentes, de forma concreta, os requisitos legais que a autorizam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
do delito.

A fuga do distrito da culpa configura fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco à aplicação da lei penal.

A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-processual, inexistente quando as prisões se baseiam em fundamentos distintos e autônomos.

Condições pessoais favoráveis e a possibilidade abstrata de aplicação de medidas cautelares diversas não afastam a prisão preventiva quando insuficientes para neutralizar os riscos concretos identificados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 312, 315, 319 e 580.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8070975-22.2025.8.05.0000
, da Comarca de Amargosa/BA, tendo como Impetrantes
Jefferson Victor de Jesus Santos (OAB/ BA55402) e Ricardo Souza Andrade (OAB/BA 57064),
e como Paciente
Gilvando dos Santos Martins
.

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
,
nos termos do voto condutor.